Tribunal: TJPA
Processo: 0810006-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810006-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIELSON LIMA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BONITO /PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO EVIDENCIADA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810006-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIELSON LIMA BRITO

IMPETRANTE: AYLA DA SILVA SANTOS - OAB/PA 32.188

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BONITO/PA

PROCESSO DE ORIGEM: 0800321-52.2024.8.14.0080

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado dia 19.06.2024 durante o regime de Plantão Judiciário a favor de
MARIELSON LIMA BRITO
, em face de ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Bonito/PA, nos autos nº 0800321-52.2024.8.14.0080.

Consta da impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante de forma ilegal na data de 05.06.2024, por supostamente ter violado o que dispõe o art.

33 da Lei nº 11.343, conforme Auto de Prisão em Flagrante e denúncia colacionados (Id 20225583).

Alega, o impetrante, que foi agredido fisicamente pelos policiais no ato do flagrante, entretanto, mesmo informando os maus tratos na audiência de custódia, o Juízo coator decidiu pelo decreto prisional.

Informa que o fato da abordagem ter ocorrido sem motivo justificável e mediante invasão domiciliar foi completamente ignorado pelo Juízo coator que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva sem apresentar fundamentação idônea.

Pugna pela concessão da revogação da prisão preventiva em caráter liminar com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, no mérito do
writ
pleiteia sua confirmação.

Em regime de plantão foi declarada sua incompetência dada a ausência da urgência e excepcionalidade do caso (id 20225886) e, após sorteio, vieram-me conclusos em 21.06.2024.

Em análise preliminar, a liminar foi indeferida por ausência dos pressupostos da plausibilidade jurídica (id 20369035) e determinada a prestação de informações pela autoridade coatora, as quais foram apresentadas dia 28.06.2024 (id 20411025).

Em seguida, os autos foram remetidos para parecer do
Órgão Ministerial
que,
em
01
.0
7
.202
4, opinou
pel
o conhecimento e denegação da ordem (id 20437395).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Em sede de
Habeas Corpus
a defesa sustenta que a prisão do paciente foi ilegal dada a ausência de motivos idôneos que corroborem a justa suspeita e a invasão domiciliar. Afirma ainda que foi agredido fisicamente pelos policiais responsáveis por sua prisão. Por fim, aduz que a fundamentação da prisão preventiva é genérica e sem lastro concreto que a sustente.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Inicialmente, constato que as afirmativas da defesa carecem de veracidade ante o resultado do Exame de Corpo de Delito realizado dia 05.06.2024 (id 20225583, fls. 22/23). Em consulta aos autos de origem, ainda verifico que na audiência de custódia gravada em mídia de id 117221626 ficou devidamente registrado que embora o acusado/paciente tenha relatado que sofreu agressão física pelos policiais no ato de seu flagrante, não soube informar quais policiais o teriam agredido, não narrou quaisquer maus tratos, violência física ou privação durante sua custódia na delegacia de polícia, confirmando o Exame de Corpo de Delito. Por fim, assevero que é visível na mídia a ausência de agressões físicas.

A Certidão de antecedentes criminais (id 20225583, fls. 33/34), registra duas condenações transitadas em julgado, sendo uma inclusive por crime da mesma natureza (tráfico de drogas) com guia de execução definitiva expedida nos autos do processo 0003107-78.2019.8.14.0080, comprovando ser o paciente contumaz na prática de ilícitos.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante atendeu aos requisitos exigidos por Lei e foi devidamente homologada e imediatamente convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia ocorrida dia 06.06.2024. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia no dia 12.06.2024 e, atualmente, aguarda a devolução do mandado de notificação do paciente para apresentar defesa prévia.

Nos autos da Prisão em Flagrante (id 20225583), registra-se que foram apreendidos dois dispositivos celulares da marca samsung (um sem funcionar e o outro sem chip), 125 “trouxinhas” de oxi, 03 “trouxinhas” de maconha e 1 pacote contendo várias pedras de substância de odor forte semelhante a oxi.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, razão pela qual transcrevo trecho da decisão
a quo
:

No decreto preventivo, a autoridade coatora assim consignou:

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado, por entender que as circunstâncias do crime denotam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, havendo risco real de que o indiciado permaneça na prática delitiva, caso fique em liberdade, impondo-se a manutenção de sua custódia até ulterior deliberação.

Dessarte, entendo que se há fundamentação genérica, com absoluta certeza não é por parte do Juízo coator, haja vista que a decisão está devidamente corroborada por vastos elementos concretos que demonstram de forma inconteste os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 25/07/2024